Tribunal: STF
Processo: RE 80041
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
ANULAÇÃO DE CASAMENTO. IMPOTENCIA COEUNDI. A CONVIVENCIA DO CASAL
JOVEM, DURANTE PERIODO RELATIVAMENTE LONGO, SOB O MESMO TETO E SOBRE
A MESMA CAMA, PERMANECENDO INTACTA A MULHER, DEMONSTRA POR SI A
INAPTIDAO IRREMEDIAVEL DO MARIDO PARA REALIZAR A COPULA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.